Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-28.2023.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002990-28.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), SAMUEL DE CARVALHO LIMA - CPF: 304.676.831-15 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002990-28.2023.8.11.0011.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

Embargado(s):
SAMUEL DE CARVALHO LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17 A 20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do reclamado. O embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu em plenário virtual entre os dias 29/07 e 01/08/2024, iniciando-se a contagem do prazo em 02/08/2024, com término em 08/08/2024.

O embargante interpôs os embargos de declaração apenas em 05/09/2024, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 11/03/2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, julgado em 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos
declaratórios
opostos por
Município de Mirassol D’Oeste
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão deixou de se pronunciar acerca da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Mirassol D’Oeste.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
29/07 e 01/08/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
02/08/2024
), encerrando-se em
08/08/2024
, já que nos dias
03 e 04/08/2024 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos ids. 223249154 e 223249200:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

05/08/2024 (id 230387157)
, ou seja,
no segundo dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente no dia
05/09/2024 (id 258648754)
, estando, pois,
intempestivos
.

Inclusive, consoante certidão id. 234789165,
o acórdão transitou em julgado em 23/08/2024
.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025